Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701679-90.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA DESPACHO À Defensoria Pública, para manifestação acerca do Ofício de ID 21876573. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito